Tribunal: STF
Processo: HC 211133
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO. CURSO À DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado, de próprio punho, contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 645.124/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime prisional semiaberto, na Penitenciária II de Tremembé/SP. O Juízo responsável pela execução penal indeferiu pedido de remição por estudo à distância.



    3. Inconformada, a defesa protocolou o agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante sustenta cabível a remição em seu favor, ao argumento de que concluiu os cursos à distância de teologia avançada, oferecido pelo Conselho Brasileiro de Teologia; qualificação em agropecuária, ministrado pelo Instituto Universal Brasileiro - Educação de Jovens e Adultos; e nutrição para a vida, oferecido pela Unitau – Universidade de Taubaté/SP. Afirma presentes todos os requisitos legais exigidos pela Lei de Execução Penal para a declaração do benefício, aludindo ao art. 126, § 2º.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do direito à remição de 161 dias.  



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto tem direito à remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. O § 2º do referido artigo dispõe ainda que “[a]s atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.”



    9. O Conselho Nacional de Justiça, buscando a máxima efetivação do mencionado dispositivo, editou a Resolução CNJ nº 391, de 2021, em substituição à Recomendação CNJ nº 44, de 2013, regulamentando a remição por estudo, no caso de o reeducando estudar por contra própria, bem assim pela participação em práticas sociais educativas não escolares. Destacamos os seguintes dispositivos, com grifos nossos:



    “Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. 



    Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o , da LEP.



    Art. 4º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:



    I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;



    II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;



    III – objetivos propostos;



    IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;



    V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;



    VI – forma de realização dos registros de frequência; e



    VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.



    Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.” 



    10. No caso, o Tribunal de origem, ao negar a remição requerida pelo paciente, apontou que o reeducando não frequentou nenhum curso profissionalizante ou de ensino fundamental ou médio disponibilizados na unidade prisional. Destacou que o curso foi supostamente realizado na modalidade de ensino à distância, sem qualquer comunicação às autoridades penitenciárias, para fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular. Confira-se trecho do acórdão: 



    “A despeito dos argumentos trazidos pela defesa, tenho que a r. decisão deve ser mantida, notadamente em virtude de a r.decisão encontrar-se bem fundamentada.



    Não se olvida que o art. 126, § 2º, da LEP, permite arealização de cursos a distância como forma de remição de penas.



    Todavia, forçoso reconhecer, também, que há limites legais e razoáveis a serem observados no afã de cumprir este objetivo.



    Nesse sentido, como restou bem frisado em ofício expedido pelo Diretor do Presídio no qual o sentenciado se encontra, o agravante não frequentou nenhum curso profissionalizante ou de ensino fundamental ou médio disponibilizados na unidade prisional, ressaltando que se o apenado realizou algum curso, foi apenas e tão somente por sua própria conta e vontade, sem nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular e provavelmente por correspondência e em suas horas de ócio na cela (fls. 43).



    Além disso, verte dos autos que os documentos juntados pela defesa consistem em meras cópias simples, sem autenticidade ou originalidade comprovadas, que, somada à ausência de fiscalização das autoridades do presídio, tornam por demais frágeis as alegações da defesa. 



    Ainda que fossem originais, tratar-se-iam de atividades desenvolvidas ao talante exclusivo do apenado, sem nenhum aval das autoridades penitenciárias, o que a torna absolutamente precária e sem lastro.



    Ora, tendo em vista que o sentenciado se encontra cumprindo pena e, portanto, se encontra sob custódia do Estado, ente responsável pela concessão de benefícios por meio da fiscalização do cumprimento da lei, me parece ser decorrência lógica que qualquer iniciativa do sentenciado no sentido de iniciar atividades que lhe darão o direito de remir a sua pena, seja pelo estudo ou pelo trabalho, devam ser comunicadas ao diretor do presídio e fiscalizadas por funcionários,sob pena de se tornar uma carta branca para que sentenciados fraudem esta possibilidade de remir suas penas, apresentando certificados de cursos que talvez não tenham frequentado ou então cujo tempo mínimo de quatro horas diárias de estudo não tenha sido cumprido.



    Ressalto, ainda, que os argumentos da defesa no sentido de que o art. 126, § 2º, da LEP não faz a exigência de fiscalização, não convencem, pois há que se fazer uma interpretação sistemática da lei de execução penal, no sentido de que qualquer benefício deve ser precedido de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais, razão pela qual não pode ser diferente com a remição da pena por estudos por meio de curso por correspondência.



    Importante ressaltar que a iniciativa do sentenciado é louvável e vai ao encontro com o espírito maior da LEP, que é a ressocialização, mas por outro lado não há como conferir credibilidade a uma atividade supostamente desenvolvida por correspondência,dentro da cela, sem nenhum controle ou fiscalização sobre grade curricular ou sobre as horas efetivamente dedicadas aos estudos (ressaltando que a lei exige quatro horas diárias) e alegada sob a mera juntada de cópias de tais cursos. (e-doc. 10, p. 3/5, grifos nossos)



    11. O Superior Tribunal de Justiça, encampando a ótica adotada pelas instâncias anteriores, ressaltou, e-doc. 10, p. 46-55, não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da remição da pena pela prática de atividades educacionais, especialmente em razão da falta de aplicação dos métodos de avaliação e do controle da carga horária de estudo do apenado, inexistindo informações precisas nos documentos comprobatórios apresentados. Assentou a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.



    12. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões mediante as quais negada a remição, haja vista que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do STF no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.” (RHC nº 136.509/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 27/04/2017).



    13. A par disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.599-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 20/04/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.468-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    14. Tendo em vista os elementos do caso e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator